Tribunal: TJDFT
Processo: 0700118-06.2018.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0700118-06.2018.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIO CESAR BARROS GUEDES EMBARGADO: GUARANY EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA DECISÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO O réu/apelante, Júlio Cesar Barros Guedes, opõe embargos de declaração contra a decisão que não conheceu do seu apelo por não haver recolhido o preparo ou comprovado documentalmente a sua hipossuficiência, após intimado (ID 74727822). Alega que: 1) o não cumprimento do prazo para comprovação dos requisitos da gratuidade de justiça decorreu de justa causa, nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil, em virtude do falecimento da mãe do advogado subscritor, que se encontrava gravemente enferma e veio a óbito durante o período processual; 2) o despacho que determinou a comprovação dos requisitos da gratuidade de justiça teria sido disponibilizado no dia 04/07/2025 e publicado no dia 07/07/2025, porém não há registro da publicação no Diário de Justiça na referida data, o que configuraria nulidade na intimação e comprometeria a contagem regular do prazo; 3) há contradição na decisão que declarou o recurso deserto sem observar a justa causa e a irregularidade na intimação. Contrarrazões (ID 75421739). É o breve relato. Decido. Verifica-se que a genitora do patrono do réu faleceu dia 28/06/2025 (ID 74932490). Por sua vez, o apelo foi interposto em 30/01/2025 (ID 71104870), meses antes do óbito, como remessa dos autos a esta instância recursal em 24/04/2025 (ID 71104889). Em 02/07/2025 foi proferido o despacho em que o réu/apelante foi intimado para recolher o preparo ou comprovar a sua hipossuficiência (ID 73519645), ou seja, após o óbito, porém, manteve-se inerte, tendo decorrido o prazo em 14/07/2025 (ID 73959851). Ato contínuo, o recurso não foi conhecido por deserção em 05/08/2025 (ID 74727822). No ponto, em que pese a perda de um ente querido se trate de momento sensível do ponto de vista emocional, a legislação processual não prevê o falecimento de genitor das partes ou do advogado como fato apto a suspender o processo e os prazos processuais. Confira-se o teor do art. 1.004 do CPC/2015: “Art. 1.004. Se, durante o prazo para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação.” No mais, destaco a redação do art. 223 do CPC/2015: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.” Decerto, afigura-se necessário que do fato apontado como justa causa tenha para impedir a prática do ato processual, como por exemplo, o deslocamento até região sem estrutura para acesso aos autos eletrônicos, comprometimento de ordem psíquica incapacitante para o trabalho etc., situações eventuais não comprovadas nos autos. Por outro lado, quanto à intimação do despacho supracitado, verifica-se que o patrono do apelante foi devidamente intimado pelo DJEN-CNJ, conforme certificado pela Secretaria da Quarta Turma Cível (ID 77873383), inexistindo eventual nulidade. Nesse sentido, prevê a Lei no 11.419/06 (Dispõe sobre a informatização do processo judicial): “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. (...) § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (...)” (Grifei) Ao alegar os vícios, o embargante pretende, na verdade, o reexame da decisão, o que é vedado em sede de embargos de declaração. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos por Júlio Cesar Barros Guedes. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator